Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando todas as fases processuais foram devidamente respeitadas, oportunizando ao réu apresentar defesa consistente no momento adequado.
2. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no 14, caput, da Lei no 10.826/03, é descabido o pedido de absolvição.
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4. A execução da pena privativa de liberdade poderá ser suspensa, desde que não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 do CP.
5. Negou-se provimento ao recurso.